Tribunal: TJSP
Processo: 1013696-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição/seguro, junto ao benefício percebido pela autora – Decreto de parcila procedência – Contrato que teria ensejado a negativação do nome da autora, sequer juntado aos autos pela ré - Correta a devolução dos valores descontados do proventos da requerente - Quantum indenizatório – Fixação em R$ R$ 3.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto (notadamente quanto ao valor mensal descontado – R$ 19,18) – Redução/majoração – Descabimento - Precedentes envolvendo ações idênticas – Sentença mantida - Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1013696-46.2019.8.26.0576; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição/seguro, junto ao benefício percebido pela autora – Decreto de parcila procedência – Contrato que teria ensejado a negativação do nome da autora, sequer juntado aos autos pela ré - Correta a devolução dos valores

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição/seguro, junto ao benefício percebido pela autora – Decreto de parcila procedência – Contrato que teria ensejado a negativação do nome da autora, sequer juntado aos autos pela ré - Correta a devolução dos valores descontados do proventos da requerente - Quantum indenizatório – Fixação em R$ R$ 3.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto (notadamente quanto ao valor mensal descontado – R$ 19,18) – Redução/majoração – Descabimento - Precedentes envolvendo ações idênticas – Sentença mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013696-46.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO
AO SERVIDOR PUBLICO, é apelada/apelante CRISTINA COSTA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013696-46.2019.8.26.0576 -Voto no 42.703
2
Voto no: 42.703
Apelação Cível no: 1013696-46.2019
Comarca: São José do Rio Preto - 5a Vara
1a Instância: Processo no: 101369646/2019
Apte.: Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mutuo ao Servidor
Público e outra
Apdas.: Cristina Costa Vicente e outra
VOTO DO RELATOR
EMENTA

TAXA
DE
ASSOCIAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Desconto indevido de
contribuição/seguro, junto ao benefício percebido pela autora
Decreto de parcila procedência Contrato que teria ensejado a
negativação do nome da autora, sequer juntado aos autos pela ré -
Correta a devolução dos valores descontados do proventos da
requerente - Quantum indenizatório Fixação em R$ R$ 3.000,00
que se mostra adequada ao caso concreto (notadamente quanto ao
valor mensal descontado R$ 19,18) Redução/majoração
Descabimento - Precedentes envolvendo ações idênticas

Sentença mantida - Recursos improvidos.
Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r. sentença
proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade do contrato apontado na inicial e dos descontos
neles indicados, condenando a ré a restituir em dobro os valores
indevidamente descontados, com acréscimo de correção monetária e juros,
além do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente da data do sentenciamento, com juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013696-46.2019.8.26.0576 -Voto no 42.703
3
contados da citação, arcando ainda e finalmente com as custas processuais e
verba honorária, fixada em 10% sobre o total da condenação.
Da r. sentença apelam ambas as partes.
Com relação ao recurso interposto pela ré (fls. 71/81),
preliminarmente, pugna pelo deferimento da gratuidade, já que entidade sem
fins lucrativos e toda renda obtida é revertida em prol dos serviços prestados.
No tocante à pretensão recursal propriamente dita, pugna pela necessidade de
reforma da r. sentença recorrida, sob o argumento de que não se afigura
correta a repetição de indébito, diante da ausência de comprovação da má-fé.
Prossegue a recorrente refutando a ocorrência de dano
moral indenizável. Alternativamente, pela redução do quantum a esse título
fixado.
Do apelo deduzido pela autora (fls. 85/91), busca a
reforma parcial da r. sentença guerreada, especificamente para majoração do
quantum indenizatório para a importância de R$ 10.000,00.
Contrarrazões às fls. 99/106 e 107/112.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo efeito,
passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do
CPC.
Fica, ainda, indeferida a assistência judiciária postulada
pela associação apelante. Embora o Novo CPC contemple o deferimento do
benefício a pessoas jurídicas, a recorrente é associação e, embora se anto-
intitule sem fins lucrativos, possui mais de cem mil associados, deles
recebendo contribuições mensais. A evidência, tem capacidade para recolher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013696-46.2019.8.26.0576 -Voto no 42.703
4
as custas e o preparo recursal.
Os recursos não comportam provimento.
Ao que se extrai dos autos, os descontos de valores junto
ao benefício previdenciário percebido pela autora ocorreram de forma
manifestamente irregular.
A associação apelante, embora insista na regularidade dos
descontos, sequer juntou o instrumento contratual aos autos, de onde se
conclui pela inexistência de relação negocial entre as partes.
Em vista disso, correta a declaração de inexistência de
débito e o cancelamento dos descontos e, bem assim, igualmente cabível a
devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de
aposentadoria da requerente em dobro, diante da flagrante má-fé da
associação que sequer logrou demonstrar a contratação.
O dano moral, por seu turno, é aqui evidente e presumido
(in re ipsa) e decorre da conduta ilícita da demandada. Desnecessária,
portanto, sua comprovação.
Decidindo caso similar, recentíssimo precedente da 2a
Câmara de Direito Privado, extraído dos autos da Apelação n. 1001493-
96.2018.8.26.0411, Rel. GIFFONI FERREIRA:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REPETIÇÃO EM
DOBRO VIABILIDADE ART. 42, P. U., DO CDC DANO MORAL
IN
RE
IPSA

INDENIZAÇÃO
FIXADA

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PROVIDO.”
No mesmo sentido e direção, o também recentíssimo
julgado da 14a Câmara (Apelação n. 1001278-20.2018.8.26.0024, Rel.
CARLOS ABRÃO), envolvendo a mesma associação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013696-46.2019.8.26.0576 -Voto no 42.703
5
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO
PREVIDENCIÁRIO
REALIZADOS
MEDIANTE
FALSIFICAÇÃO DE FICHA DE FILIAÇÃO A ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS - MÁ-FÉ EVIDENTE - APOSENTADO
QUE NUNCA PERTENCEU AOS QUADROS DA RECORRIDA -
ASSOCIAÇÃO COM FINALIDADE DE FORNECIMENTO DE
VANTAGENS
E
SERVIÇOS
-
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
CARACTERIZADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - APROPRIAÇÃO DE PARTE DA
APOSENTADORIA
-
DANO
MORAL
EVIDENCIADO
-
INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
R$
3.000,00
-
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO
DANOSO - SÚMULA No 54/STJ - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - SÚMULA No 326/STJ - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
Com relação ao quantum indenizatório, é bem verdade
que não existe um critério determinado para seu arbitramento. A fixação fica
ao livre arbítrio do julgador que deve observar a particularidade do caso que
lhe é apresentado a decidir.
Deve-se balizar sempre pelos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, visando ao mesmo tempo compensar a dor sofrida e
desestimular o causador do dano a reiterar o ato praticado.
De outra parte, não deve gerar o enriquecimento ou
empobrecimento de quaisquer das partes; nem daquela que busca a reparação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013696-46.2019.8.26.0576 -Voto no 42.703
6
nem da que causou o dano.
Convém transcrever trecho da Apelação Cível n.
218.449-1, que teve como relator o eminente Desembargador Antonio
Manssur, ao comentar sobre o assunto:
“É sabido, à saciedade, que a indenização, em casos
como o retratado nestes autos, deve situar-se, o mais possível dentro da
razoabilidade e da realidade, evitando-se, ainda, que a vítima de dano moral
venha a enriquecer-se por conta do mesmo; não é esta, à toda evidência, a
intenção da lei; o dano moral não pode e não deve ser causa de
enriquecimento do ofendido; a indenização, em pese ao arbítrio do
Magistrado, deve ser fixada em montante compatível, considerados o grau de
culpa, a posição do ofendido na sociedade e a capacidade econômico-
financeira do causador do dano.”
Ainda acerca desse mesmo tema, RICARDO FIÚZA, na
Obra CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 6a Edição, Editora Saraiva, às págs.
913, observa que:
“O critério na fixação do quantum indenizatório deve
obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo,
levando-se em conta o efeito, que será a prevenção, ou desestímulo. Em
suma, a reparação do dano moral deve ter em vista possibilitar ao lesado
uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de
desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir comportamentos
anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade',
traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante è a
sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento
lesivo' (cf. Carlos Alberto Bittar, Reparação civil por danos morais, cit. P.
247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali, Dano moral, cit. P. 33-42; Rui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013696-46.2019.8.26.0576 -Voto no 42.703
7
Stocco, Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, 4a ed.
Revista dos Tribunais, 1999, p. 762; e Antonio Jeová Santos, Dano moral
indenizável, 4. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v.
acórdãos em JTJ, 199/59; RT, 742/320.”
Feitas tais considerações, tenho que o arbitramento em
R$ 3.000,00 (três mil reais) bem se adequa ao caso concreto, mormente
diante do valor mensal indevidamente descontado do benefício previdenciário
do autor (pouco mais de R$ 19,00), anotando-se ainda que a ré e aqui
apelante foi condenada a restituir referidos descontos em dobro. Descabida
tanto sua redução, quanto a majoração postuladas nos apelos interpostos.
Decidido situação idêntica, envolvendo a mesma
associação apelante, recentíssimo julgado da 4a Câmara de Direito Privado
(Apelação Cível n. 1002476-93.2018.8.26.0541, Rel. MAIA DA CUNHA),
conforme segue:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e materiais. Associação ré que realizou
descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Danos morais
caracterizados. Ferimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
(artigo 1o, III, da CF/88). Fixação em R$3.000,00, com incidência de
correção monetária a partir da publicação deste acórdão, e juros de
mora a partir do evento danoso. Súmula 54, STJ. Recurso parcialmente
provido.
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013696-46.2019.8.26.0576 -Voto no 42.703
8
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
SALLES ROSSI
Relator